Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PMDF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. RECUSA DE CUSTEAR PROCEDIMENTOS. ATO ILÍCITO.
I – O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória, haja vista inexistir ente público ou privado personalizado responsável pelo Fundo de Assistência à Saúde da PMDF, sendo os serviços respectivos proporcionados pela própria Corporação ou por intermédio de prestadoras de serviço de saúde previamente credenciadas, art. 32 da Lei 10.486/02.
II - A recusa do tratamento prescrito à paciente, que ingressou no Hospital em atendimento de emergência, como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação ao princípio da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente, que são inerentes à natureza do contrato.
III – Apelação desprovida.